Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-36.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005384-36.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA LOPES COELHO - CPF: 878.989.502-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA - CPF: 028.994.040-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 068.099.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MARIA DA SILVA CARLETTO - CPF: 012.296.271-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca domiciliar, Ausência de mandado e autorização da moradora. Crime permanente. Fundadas razões. Provas suficientes para a condenação. Desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Dosimetria. Quantidade inexpressiva de droga. Confissão parcial. Possibilidade. Recurso parcialmente provido para readequar as penas.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou a apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a reclassificado o tráfico para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal ou reduzidas as penas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar. 2) insuficiência de provas; 3) drogas destinadas ao consumo próprio; 4) a quantidade e natureza das drogas teriam sido negativas mediante fundamentação inidônea; 5) faria jus à atenuante da confissão, “
nos termos da Súmula 630 do STJ
”.

III. Razões de decidir

1. N
a modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC).

2. A busca domiciliar mostra-se válida diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC 196791/SP), bem como diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “s
uspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC) e da “
atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais
” (STF, RE 1459386 AgR).

3. As fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a posteriori, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO). Isso porque a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149).

4. Não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP).

5. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP).

6. S
opesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

7. A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [21,82g de pasta-base de cocaína e 39g de maconha], o plástico filme, a panela de alumínio com resquícios de droga e o valor de R$ 10.402,25 (dez mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, somados, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506).

8. A
conduta de guardar porções de drogas, em residência, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

9. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuária não elide a responsabilização da agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. "Passes e impasses: lei de drogas". Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

10. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

11. As quantidades de entorpecentes apreendidos [21,82g de pasta-base de cocaína e 39g de maconha] mostram-se inexpressivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC no 997631/MS; HC no 488.235/SP), motivo pelo qual não denotam maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar a elevação da pena-base para além do mínimo legal.

12. “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.
” (STJ, Súmula 630),
no patamar de 1/12 (um doze avos), “
solução que se mostra consentânea com a diretriz firmada pelo STJ para os casos em que o réu admite a posse da droga, mas nega a traficância
” (TJMT, AP no 1006739-04.2025.8.11.0037).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se válido em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis.

2. As apreensões de entorpecentes variados, valores em espécie e apetrechos de fracionamento constituem provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, por evidenciarem a destinação mercantil.

3. A condição de usuário não impede a responsabilização penal por tráfico de drogas.

4. Quantidades inexpressivas de drogas não justificam, por si sós, exasperação da pena-base fundada no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

5. A confissão parcial no crime de tráfico, consistente na admissão da posse para uso próprio, autoriza o reconhecimento proporcional da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 107; CPP, arts. 155, 202, 386, VII, 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, RE 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STF, AgRg no RE 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023; STF, RHC 196.791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.4.2021; STF, RHC 219.955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STF, RE 1.459.386 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 9.5.2024; STF, AgR no HC 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.2.2023; STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STJ, AgRg no HC 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.5.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 813.150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.209.318/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11.4.2023; STJ, HC 997.631/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 27.5.2025; STJ, HC 488.235/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2021; STJ, AgRg no HC 681.745/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.9.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.667.007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.5.2020; STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1194), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.9.2025; STJ, AgRg no HC 977.686/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 8.9.2025; TJMT, RvC 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.5.2024; TJMT, AP 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023; TJMT, AP 1006739-04.2025.8.11.0037, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.3.2026; TJSP, AP 1518599-91.2024.8.26.0576, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, j. 11.2.2026; TJSC, HC 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020.

Doutrina relevante citada
: Doutrina citada: GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva; NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento; TASSIGNY, Mônica Mota. As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio. Revista Observatorio de la Economia Latinoamericanas, Curitiba, v. 22, n. 8, p. 1-19, 2024; SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (Mestrado em Direito), UFAL, 2024; CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira; WOLFF, Maria Palma. Passes e impasses: lei de drogas. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dez. 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005384-36.2022.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE no 1005384-36.2022.8.11.0013), que a condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 210592106).

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial ou “
autorização comprovada
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a quantidade e natureza das drogas apreendidas teriam sido negativas mediante fundamentação inidônea; 4) faria jus à atenuante da confissão, “
nos termos da Súmula 630 do STJ
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a reclassificado o tráfico para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal ou reduzidas as penas (ID 359399930).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 359399932).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Irresignação defensiva. 1. Preliminar de nulidade por ingresso domiciliar. Ofensa às disposições do art. 5o, XI, da CF/88. NÃO ACOLHIMENTO. Fundadas razões e flagrante delito. Abordagem de usuário com entorpecente adquirido no imóvel da apelante. Excepcionalidade do ingresso domiciliar. Situação de flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. 2. No mérito, requer a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas. Provas harmônicas e suficientes para a confirmação da sentença condenatória. Apreensão de drogas, apetrechos e dinheiro. Destinação mercantil evidenciada. Crime de ação múltipla. 3. Por fim, a defesa pretende a retificação da dosimetria para que seja afastada a negativação da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea. ACOLHIMENTO. Natureza e quantidade como vetor único. A quantidade de entorpecente apreendido não ultrapassa a normalidade típica. Além disso, a apelante admitiu a propriedade da droga, apontando a sua destinação para consumo pessoal. Reconhecimento parcial da confissão, nos termos da nova redação conferida a súmula 360 do STJ). 4. Conclusão. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, com redimensionamento da reprimenda basilar imposta.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 361615864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial ou “
autorização comprovada
” (ID 359399930).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes responsáveis pelo flagrante [Paulo Suady Ferreira Vieira - investigador de Polícia e Guilherme Campomar da Rocha - Delegado de Polícia] que eles receberam informações de que a apelante comercializava entorpecentes em sua residência [rua F, no 284, bairro Vera, em Pontes e Lacerda/MT]; em diligências pela região do referido bairro, no dia 9.9.2022, por volta das 10h30, visualizaram um homem parar próximo do portão da garagem da residência, entregar dinheiro, receber um invólucro e sair de bicicleta; o acompanharam até o bairro Glória, onde o abordaram, encontraram 5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína em sua posse e o identificaram como sendo Jeferson Nunes dos Santos, que confirmou ter adquirido a droga da moradora do referido imóvel pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); após retornarem ao local e se identificarem como policiais civis, mas a apelante tentou entrar para o interior da residência; na sequência, Guilherme Campomar da Rocha [Delegado de Polícia] pulou o muro e abrir o portão pelo lado de dentro; na busca domiciliar subsequente, foram localizados entorpecentes na cozinha e no guarda-roupa da apelante, além de plástico filme e dinheiro em espécie

(ID 359398397; ID 359398398; ID 359399924).

Observa-se que a busca domiciliar foi precedida de: 1) informações prévias sobre a comercialização de entorpecentes no local; 2) visualização de possível ato de comércio de entorpecentes no portão de garagem da residência, consubstanciado na entrega de valores e recebimento de objeto; 3) apreensão de entorpecentes com Jeferson Nunes dos Santos e confirmação de que havia adquirido da moradora; 4) fuga da apelante para o interior do imóvel ao perceber a presença da equipe policial.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais civis ingressaram na residência da apelante e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos entorpecentes.

A pertinência das informações foi confirmada pela localização de 32 (trinta e duas) porções de maconha com massa de 39,00g (trinta e nove gramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 21,82g (vinte e um gramas e oitenta e dois centigramas), 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) panela de alumínio com resquícios de droga e a quantia de R$ 10.402,25 (dez mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.356409 (ID 94780371).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021), bem como diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “s
uspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 12.11.2022) e da “
atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais
” (STF, RE 1459386 AgR – Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 9.5.2024). Tem conferido, ainda, “
a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento. TASSIGNY, Mônica Mota. As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio. Revista Observatorio de la Economia Latinoamericanas, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

Na hipótese, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a posteriori, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016). Isso porque a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149 – Relator: Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP – Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Há uma distância abismal entre o "ideal" da atuação policial e a "realidade" física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa-fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se identifica a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 11h45min, em residência particular, localizada na Rua F, n.o 284, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, Maria Da Gloria Lopes Coelho, com consciência e vontade, guardava/ preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 39,00 g (trinta e nove gramas) de maconha e 21,82 g (vinte e um gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 17-18/IP e Laudo Pericial a fls. 44-47/IP). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Maria da Glória Lopes Coelho, porquanto incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006. [...].
”

(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 359399880)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial n. 410.2.04.2022.010103-01, e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à autoria, do conjunto probatório trazido à cognição nos autos, depreende-se que existem provas suficientes para condenação da acusada pela prática dos crimes de tráfico de drogas.

É consabido que, no processo penal, as provas produzidas no curso da fase indiciária podem ser reproduzidas e apreciadas para a formação livre convencimento motivado, analisadas em conjunto com o teor da prova produzida na fase judicial. Afinal, é o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal: [...]

Na fase policial foram inquiridos os investigadores Paulo Suady Ferreira Vieira (id. 102107967), Guilherme Campomar da Rocha (id. 102107968), Nubia Maria da Silva Carletto (id. 102107969), Jefferson Nunes dos Santos (id. 102107970) e a ré Maria da Glória Lopes Coelho (id. 102107972).

Na fase policial, o investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Viera declarou o seguinte: [...]

Núbia Maria da Silva Carletto, por sua vez, narrou o seguinte perante à autoridade policial: [...]

Jeferson Nunes dos Santos, também na fase investigativa, prestou o seguinte relato: [...]

Em Juízo, o Delegado de Polícia Guilherme Campomar da Rocha declarou o seguinte: [...]

Analisando os autos, confrontando fatos e testemunhos, está comprovado de maneira segura o animus da acusada em praticar o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, comportando, pois, a condenação.

Para além disso, observo que houve a apreensão de elemento contundente que indique o tráfico, a saber: quantidade expressiva e variada de entorpecentes, grande quantidade de dinheiro em espécie, apetrecho comumente utilizado para tráfico (plástico filme), todos descritos no termo de exibição e apreensão.

Nunca é demais rememorar a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos. Tal linha de raciocínio, inclusive, foi solidificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n° 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impede consignar que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie. E mais, ainda que a ré, que sequer se apresentou para apresentar esclarecimentos e se defender dos fatos descritos na denúncia, seja usuária de droga, tal condição é perfeitamente compatível com o tráfico, e, inclusive, muito comum, não sendo essa alegação, diante de tudo o que já foi colocado, suficiente para rechaçar as evidências de traficância. [...]

3. Dispositivo

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar a ré MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06, valoro negativamente a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mormente a cocaína que possui alto potencial lesivo em comparação a outras drogas, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS e AgRg no REsp 1819607/SP, e TJMT, N.U 1003043-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023); quanto à conduta social da agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie.

A ré possui maus antecedentes. Segundo a jurisprudência, "as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos (AgRg no HC n. 649.807/ES , Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 25/5/2021 - grifo nosso)" (STJ, AgRg no HC n. 671.269/RS , rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 22/6/2021). Assim, valoro negativamente os maus antecedentes.

No caso, a conduta social da agente deve ser valorada de forma negativa, eis que cometeu o crime enquanto cumpria pena irrogada em sua primeira condenação, consoante se verifica do processo de Execução Penal n. 2000019-86.2019.8.11.0013. O cometimento de delito enquanto cumpre pena por infração anterior justifica a exasperação da pena-base, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Diante de três circunstâncias judiciais negativas [natureza/quantidade, maus antecedentes e conduta social], aplico a fração de 3/6 e fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Presente a agravante da reincidência. Assim, agravo a pena-base acima fixada em 1/6 e a estabeleço em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser valorada.

À míngua de fatores que alterem a pena, fica a ré condenada definitivamente à pena de 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA. [...]

A ré deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, diante do quantum da pena, da reincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais. [...].
”

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 359399925)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.356409 (ID 359398396) e Laudo Pericial no 10.2.04.2022.010103-01 (ID 359399857), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID 359398397), Guilherme Campomar da Rocha, Delegado de Polícia (ID 359398398), Nubia Maria da Silva Carletto, testemunha (ID 359398399), Jeferson Nunes dos Santos, testemunha (ID 359399850) e MARIA DA GLORIA LOPES COELHO, apelante (ID 359399852)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Guilherme Campomar da Rocha, Delegado de Polícia (ID 359398398).

A juíza da causa decretou a “
revelia da acusada
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito –ID 359399921).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais [Paulo Suady Ferreira Vieira - investigador de Polícia e Guilherme Campomar da Rocha - Delegado de Polícia] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 21,82g (vinte e um gramas e oitenta e dois centigramas), 32 (trinta e duas) porções de maconha com massa de 39,00g (trinta e nove gramas), 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) panela de alumínio com resquícios de droga, 1 (um) aparelho celular e R$ 10.402,25 (dez mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, no dia 9.9.2022, na residência de MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO [apelante], localizada à rua F, no 284, bairro Residencial Vera, no município de Pontes e Lacerda/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de que a apelante comercializava entorpecentes em sua residência localizada no bairro Vera, em Pontes e Lacerda/MT; 2) em campana realizada no local, observaram “
um indivíduo de bicicleta parar no portão da residência, entregar valores pelo portão
”, receber um objeto [invólucro], colocá-lo no bolso e sair em sua bicicleta; 3) na sequência, o abordaram, localizaram 5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína em sua posse e o identificaram como sendo Jeferson Nunes dos Santos; 4) ele foi conduzido à Delegacia para lavratura do termo circunstanciado e confirmou ter adquirido a droga da apelante pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); 5) em ato contínuo, retornaram ao imóvel e, ao se identificarem como policiais civis, a apelante tentou entrar na residência; 6) deram ordem de parada, mas a apelante não obedeceu; 7) o Delegado pulou o muro e abriu o portão pelo lado de dentro; 8) em busca domiciliar, encontraram pasta-base de cocaína em cima do fogão, bem como maconha e o dinheiro no guarda-roupas do quarto da apelante (ID 359398397; ID 359398398; ID 359399924).

Observa-se, também, que Jeferson Nunes dos Santos, na fase inquisitiva, confirmou ter adquirido 5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de uma mulher na residência alvo da diligência policial; “
mostrada a foto da conduzida MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO, constante no acervo policial, Vinculum, o declarante afirma que é a pessoa que vendeu a droga para ele
” (ID 359399850). Registre-se que a referida testemunha faleceu antes de ser ouvido em Juízo (ID 359399918), razão pela qual seu depoimento inquisitorial “
têm natureza de prova irrepetível
” (STJ, AgRg no AgRg no HC no 813150/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 26.6.2023).

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [21,82g de pasta-base de cocaína e 39g de maconha], o plástico filme, a panela de alumínio com resquícios de droga preparada e o valor de R$ 10.402,25 (dez mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie sem origem, somados, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506, RE no 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Sabe-se que a conduta de guardar porções de drogas, em residência, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - Quarta Câmara Criminal - 10.9.2020).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuária não elide a responsabilização da agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. "Passes e impasses: lei de drogas". Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap no 0011751-16.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal da apelante [MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar os antecedentes, conduta social [“
cometeu o crime enquanto cumpria pena irrogada em sua primeira condenação
”], bem como a natureza e quantidade das drogas, sob justificativa de que “
a cocaína possui alto potencial lesivo em comparação a outras drogas, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 359399925).

De fato, a apelante registra condenação por tráfico de drogas praticado em 22.12.2015, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 27.2.2018 (Ação Penal no 0000057-40.2016.8.11.0013), anterior à data destes fatos [9.9.2022].

De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, “
condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência
”, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria “
a título de antecedentes criminais
” (Tema Repetitivo 1077 – Resp no 1794854/DF – Relator: Min. Laurita Vaz – Terceira Seção – 23.6.2021).

Em seu turno, afigura-se adequada a “
valoração negativa da conduta social
” quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena por infração penal anterior (STJ, AgRg no AREsp no 2.209.318/MG – Relator: Min. João Batista Moreira [Des. Convocado do TRF1] – Quinta Turma – 11.4.2023).

Por outro lado, as quantidades de entorpecentes apreendidos [21,82g de pasta-base de cocaína e 39g de maconha] mostram-se inexpressivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC no 997631/MS – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – 27.5.2025; HC no 488.235/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 3.11.2021), motivo pelo qual não denotam maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar a elevação da pena-base para além do mínimo legal.

Ora, “
alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade
” (STJ, AgRg no HC no 681.745/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 30.9.2021).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem considerado razoável e proporcional a “
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta que justifique aumento diferenciado
” (STJ, REsp no 2018433/PA – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.2.2025).

Sopesados o afastamento da avaliação desfavorável da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e a manutenção de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e conduta social], readéqua-se a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 24.6.2021 - Ação Penal no 1001125-32.2021.8.11.0013/ SEEU no 2000019-86.2019.8.11.0013) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Consoante “
entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção
” do c. STJ, “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
” (AgRg no AREsp no 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 26.5.2020).

Sobre a atenuante da confissão, verifica-se que a apelante, na fase policial, admitiu que “
droga encontrada em sua casa era para consumo próprio
”, mas negou a traficância (ID 359399852), a atrair a incidência da Súmula 630 do c. STJ, revisada pela Terceira Seção no julgamento do REsp no 2.001.973/RS (Tema 1194 – Relator: Min. Og Fernandes - 10.9.2025):

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Nessa linha, a confissão “
parcial no crime de tráfico de drogas enseja a incidência mitigada da atenuante, sem compensação integral com a reincidência
” (TJSP, Ap no 1518599-91.2024.8.26.0576 – Relator: Desa. Isaura Cristina Barreira - 7a Câmara de Direito Criminal – 11.2.2026), no patamar de 1/12 (um doze avos), “
solução que se mostra consentânea com a diretriz firmada pelo STJ para os casos em que o réu admite a posse da droga, mas nega a traficância
” (TJMT, AP no 1006739-04.2025.8.11.0037 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2026).

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorante, ao passo que
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) mostra-se inaplicável por não ter sido preenchido o requisito legal da primariedade.

Portanto, totalizam-se as penas em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado diante da pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e da reincidência, nos termos dos “
arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 977.686/SP – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS] - Quinta Turma - 8.9.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas
da apelante MARIA DA GLÓRIA LOPES COELHO a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026